Tribunal: TJBA
Processo: 8136790-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8136790-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DE SANTANA BELO e outros Advogado(s): EDSON DE SOUZA RABELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SÚPLICA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO CRIME DE ESTELIONATO. IMPROCEDENTE. REPRESENTAÇÃO FEITA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESPICIENDO MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. REGISTRO DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SOBRE O MESMO DELITO CADA UMA POR UM DOS APELANTES. COMPROVADA INVERACIDADE DO CRIME COMUNICADO. TENTATIVA DE OBTER VALOR DO SEGURO DO CELULAR ROUBADO DA SEGURADORA COM APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL FALSA. CONFORME REQUESTADO, A MAGISTRADA APLICOU A CONSUNÇÃO PARA OS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITOS INÓCUOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NO CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA. NÃO ACOLHIDA. POTENCIALIDADE LESIVA DESTE DELITO AUTÔNOMO E FORMAL, DISTINTO DO ESTELIONATO, TENDO COMO SUJEITO PASSIVO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelantes condenados, o primeiro à pena de 1 mês de detenção, pela prática do delito previsto no art. 340 do CP (comunicação falsa de crime), por ter, no dia 16/01/2021, comunicado, falsamente, que foi vítima de assalto, subtraindo-lhe o aparelho telefônico Iphone 11 Pro Max; e o segundo à pena de 4 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, e 1 mês de detenção, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, c/c o art. 14, II (estelionato tentado) e 340, todos do CP, por ter comunicado o sinistro de um roubo de celular Iphone 11 Pro Max à Porto Seguros Companhia de Seguros, e, no decorrer das investigações, ter sido constatado que também havia registrado ocorrência na qual figurava como vítima do mesmo roubo. 2. Necessário se faz, preliminarmente, falar acerca do pleito do reconhecimento da decadência, pois, de fato, a Lei nº 13.964/2019 – Pacote anticrime – veio a alterar o artigo 171 do Código Penal, fazendo constar que as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato sejam processadas mediante representação do ofendido. Entretanto, necessário elucidar que, diversamente do que aponta a Defesa, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, como ressoa da Jurisprudência dominante. 3. E, pelo que se depreende do documento acostado nos ID’s 68315701 e 68315702, o advogado da Seguradora ingressou com a representação no dia 29/06/2021, dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência do direito, considerando que o ocorrido se deu em 16/01/2021. 4. Pelo que se extrai da declaração da Delegada de Polícia e dos documentos acostados aos autos, DOUGLAS teria feito o registro, de forma virtual, de uma Ocorrência Policial, informando ter sofrido um roubo no dia 14/01/2021, e, IGOR, filho de Douglas, com o intuito de receber o seguro de um aparelho celular Iphone 11 Pro Max, supostamente roubado, apresentou junto à Seguradora Porto Seguro, uma Ocorrência Policial com igual teor, figurando ele, como suposta vítima do roubo do aparelho celular, havendo, assim, fortes indícios de que a Ocorrência Policial houvesse sido falsificada. Não bastasse isso, consta que IGOR também teria falsificado uma nota fiscal de compra do citado aparelho e apresentado junto à Seguradora para fins de recebimento do seguro. 4. Quanto ao pleito absolutório, inobstante a negativa dos Apelantes, a autoria e materialidade restam configuradas diante de lastro probatório suficiente, com fundamento não só nos boletins de ocorrência e na representação da empresa seguradora Porto Seguro, mas também diante da prova oral colhida. 5. No tocante à arguição acerca da ausência de perícia, resta comprovada a prática da tentativa de estelionato, ainda que não tenha havido a reclamada perícia na Nota Fiscal apresentada por IGOR, pois de fácil constatação a inidoneidade do documento que deveria, ao menos, registrar o logradouro correto da empresa contratada – APPLE COMPUTER BRASIL LTDA – sediada à Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 700, Itaimbibi, São Paulo/SP, quando, em verdade, registrava como endereço Av. Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio, Aracaju/SE, caracterizando a fraude. 6. Sobre a averiguação da existência ou não do crime de roubo comunicado, vale destacar que, tanto as declarações da testemunha como os documentos colacionados, confirmam, sem sombra de dúvida, a existência do crime de provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de um roubo de celular e outros pertences, que sabe não se ter verificado, tendo em vista que, pelas certidões emitidas pela Delegacia de Polícia, tem-se uma ocorrência do mesmo roubo, nas mesmas circunstâncias e lugar, uma registrada em nome de DOUGLAS com os dados pessoais de IGOR, e outra registrada em nome de IGOR com seus próprios dados. 7. Sob o crivo do contraditório, as alegações defensivas são fundadas apenas nas declarações incongruentes dos acusados, que tentam livrar-se do quanto lhes foi imputado, não tendo feito prova alguma da inocência, portanto, diversamente do quanto alegado, não há dúvidas da prática do delito de comunicação falsa de crime por DOUGLAS e dos crimes de estelionato tentado e comunicação falsa de crime por IGOR. 8. Por simples leitura do comando sentencial, nota-se que, valendo-se do princípio da consunção, a Magistrada singular fez o crime-fim – estelionato – absorver os crimes-meio – o delito de falsificação de documento e o de uso de documento falso, como pretendido pela Defesa em seu petitório, o que torna tais súplicas inócuas. Tanto que não houve condenação por nenhum destes dois crimes. 9. Já o delito de comunicação falsa de crime se trata de conduta ilícita autônoma, e, em razão da sua potencialidade lesiva, não sustenta a aplicação do princípio da consunção entre este e o delito de estelionato, ante a distinção entre os dois, cujos sujeitos passivos são diversos, sendo o da comunicação falsa a Administração Pública. 10. Dito isto, não configurando como elemento do tipo do estelionato, na modalidade de fraude para recebimento de valor do seguro, a comunicação falsa de crime é um delito autônomo e formal, que se consuma no momento em que o agente, por meio de uma mentira, movimenta órgãos do Estado, para investigar um crime que não existiu, inobstante venha a utilizar disso para outro objetivo, basta que seja comunicado à autoridade um crime fictício, como se deu na hipótese. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8136790-31.2023.8.05.0001, de Salvador/BA, na qual figuram como Apelantes IGOR DE SANTANA BELO e DOUGLAS CHAGAS BELO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.